Tribunal: TJDFT
Processo: 0754600-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Verifico que, nas informações prestadas, o Juízo Suscitado, da 11a Vara Cível de Brasília, reconheceu o equívoco ao declinar da competência para a Vara Cível do Guará (ID 67955595). Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado, para ciência e remessa dos autos originários (0729091-85.2024.8.07.0001) ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator